Tribunal: TJDFT
Processo: 0798187-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTANDOS MAIORES DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA QUE MANTEVE OS ALIMENTOS ANTERIORMENTE FIXADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPORTÂNCIA QUE NÃO É IRRISÓRIA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao magistrado aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Assim, não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas postuladas, quando suficiente a prova reunida aos autos para decidir a controvérsia. 1.2 Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de dilação da fase de instrução do feito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Alimentandos maiores de idade. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
3. A maioridade civil dos alimentandos não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de prestar alimentos, ensejando simplesmente a migração de seu fundamento que deixa de encontrar lastro no poder familiar - que cessou - e passa a encontrar razão de ser no postulado da solidariedade familiar (art. 1.634 do CC).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
5. Não comprovada a alteração do estado fático pela mudança da condição financeira dos alimentantes, nem a diminuição das necessidades do alimentando, não se mostra cabível a pretendida minoração da pensão alimentícia.
6. A fixação dos honorários por equidade é incabível quando o valor da condenação ou o proveito econômico não for irrisório, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
7. Recurso conhecido e desprovido.